Tribunal: TJDFT
Processo: 0711542-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711542-38.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE DA SILVA AMARO APELADO: BRUNO GONCALVES LIMA DESPACHO Nada a prover. A competência da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para atuar no presente feito era derivada, limitada a rever a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Esgotou-se com os julgamentos da apelação e dos embargos de declaração ocorridos em 13 de novembro de 2019 e em 11 de março de 2020 (id 12753761 e 15179423). O acórdão transitou em julgado, uma vez que as partes foram intimadas das decisões por meio dos advogados constituídos, conforme demonstram as procurações e certidões anexadas (id 11576309, 41119125 e 16289220). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não possui competência para desconstituir ou desconsiderar acórdão transitado em julgado, ainda que proferido por ela, ressalvadas as hipóteses legais, conforme as vedações impostas pelos arts. 502, 505, 508 e 966 do Código de Processo Civil. Somente o órgão com competência atribuída por lei poderá, na forma estabelecida, apreciar as consequências de eventual violação ao art. 272, § 5o, do Código de Processo Civil e desconstituir o acórdão, se for o caso. A ação para discutir vício transrescisório (querela nullitatis) ou a ação rescisória possuem competência e procedimentos estabelecidos por lei, os quais não foram observados no caso concreto. Cumpra-se (id 41297182). Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator